Tribunal: TRF3
Processo: 5017423-74.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
256/261)

5017423-74.2019.4.03.6183

DJEN Data: 04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 04/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017423-74.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: EDSON MARCOS NEME LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILMARA LONDUCCI - SP191241-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMEU LONDUCCI GALEOTTI - DF67133-E

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON MARCOS NEME LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: SILMARA LONDUCCI - SP191241-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. PERÍODO POSTERIOR A 5.3.1997. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.209 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido em 11.2.2026 que, ao apreciar agravo interno da autarquia previdenciária, manteve decisão que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 3.12.1998 a 2.2.2001, 16.8.2007 a 4.2.2010 e 11.2.2010 a 18.12.2018, determinando ao INSS concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem aplicação do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo (18.12.2018).

A autarquia sustenta omissão quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade em período posterior a 5.3.1997 e requer o sobrestamento do processo até o julgamento do RE n. 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF), além de prequestionar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997 e quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997, assentando que o rol de agentes nocivos previsto nos regulamentos possui caráter exemplificativo, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição habitual a tensão elétrica superior a 250 volts, ainda que intermitente, uma vez que o risco potencial à vida caracteriza atividade perigosa e não é neutralizado pelo uso de equipamentos de proteção individual.

O pedido de sobrestamento também foi analisado, tendo sido rejeitado em razão da ausência de identidade entre a controvérsia dos autos e o Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, que trata do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante por periculosidade.

Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade em período posterior ao Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada a exposição habitual a tensão superior a 250 volts.

O Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, relativo à atividade de vigilante, não justifica o sobrestamento de processo que discute especialidade decorrente de exposição à eletricidade.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201, § 7o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57, § 3o; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2o, 313, V, “a”, e 1.030, III; Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.8; Emenda Constitucional n. 20/1998; Emenda Constitucional n. 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022; STJ, AgReg no REsp 1.168.455, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 28.6.2012; STJ, REsp 1.306.113, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7.3.2013; STJ, AgRg no AREsp 143.834/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.6.2013; TRF 3a Região, ApCiv 5001976-51.2022.4.03.6115, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, DJEN 18.6.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5017068-59.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, DJEN 30.4.2024; TRF 3a Região, AC 0035340-68.2014.4.03.9999, rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, e-DJF3 3.6.2015; TRF 3a Região, ApCiv 0001310-21.2015.4.03.6103, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 17.4.2018; TRF 3a Região, ApCiv 5002460-84.2022.4.03.6109, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 27.3.2025; TNU, PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405/RN, Tema 210.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017423-74.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: EDSON MARCOS NEME LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILMARA LONDUCCI - SP191241-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMEU LONDUCCI GALEOTTI - DF67133-E

ADVOGADO do(a) APELADO: SILMARA LONDUCCI - SP191241-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON MARCOS NEME LIMA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão (Id 354367273) proferido em 11.2.2026 que, ao apreciar agravo interno interposto pela autarquia, manteve a decisão que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do labor exercido pela parte autora nos períodos de 03/12/1998 a 02/02/2001, 16/08/2007 a 04/02/2010, 11/02/2010 a 18/12/2018, que somados aos lapsos especiais reconhecidos em sentença e na via administrativa, faz jus a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem aplicação do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo (18.12.2018).

Em suas razões (Id 354697442), sustenta o INSS, em síntese, a existência de omissão quanto ao reconhecimento, pelo acórdão, do caráter especial do labor subordinado à exposição à eletricidade em período posterior a 05/03/1997 e requer o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.368.225/RS (Tema 1.209). Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id 356345419).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Do pedido de efeito suspensivo (Tema 1209/STF)

Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento da suspensão determinada durante a admissão do Recurso Extraordinário n. 1.368.225/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o referido tema trata da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, por exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019; o que o distingue da presente demanda, a qual possui por objeto o reconhecimento da especialidade da atividade desenvolvida com submissão à eletricidade. Preliminar rejeitada.

Do agente nocivo eletricidade

O anexo ao Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, previa a eletricidade como agente nocivo, nos seguintes termos:

“Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.”

Cabe anotar que, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça: "apesar de a edição do Decreto n. 2.172/1997 ter ensejado o encerramento da presunção absoluta de especialidade das condições de trabalho por exposição ao agente nocivo eletricidade, ainda é possível reconhecer a especialidade, ainda que se trate de tempo de trabalho posterior ao advento do referido decreto, uma vez que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde é meramente exemplificativo"(STJ, AgReg no REsp 1.168.455, Quinta Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28.6.2012).

Nesse contexto, aludida Corte superior consolidou o entendimento no sentido de que pode ser considerado especial o tempo de trabalho que, segundo a técnica médica e a legislação correlata, seja prejudicial à saúde do obreiro, por ocasião do julgamento do REsp 1.306.113 (Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013), que resultou na tese firmada no Tema 534 do STJ:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto, consolidou o entendimento de que o fato de determinada atividade não estar elencada em regulamentos que disciplinam as atividades especiais, para fins previdenciários, não obsta o reconhecimento do exercício desta atividade como tempo especial de trabalho, desde que reste comprovada a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde.

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. ELETRICIDADE.AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.

(...)

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo, in verbis: “Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.” e, nos termos do REsp 1.306.113/SC, o agente eletricidade pode ser admitido para caracterização da especialidade do labor em razão do caráter exemplificativo do rol de atividades especiais da legislação de regência, não afastando o direito à aposentadoria, pois não se trata de admissão de critério diferenciado ao estabelecido, não ferindo o caráter contributivo e de filiação obrigatória, nem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, estipulados no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal ou princípio da separação dos poderes e prerrogativas reservadas aos Poderes Executivo e Legislativo (nos termos dos artigos 84, IV, e 194, III, da Constituição Federal).

(...)

(TRF/3a Região, ApCiv 5001976-51.2022.4.03.6115, Décima Turma, Relatora Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 18.6.2024).

Outrossim, está consolidado o entendimento de que a exposição do trabalhador ao agente agressivo eletricidade, com tensão acima de 250 volts, de forma habitual e permanente, enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho; e de que, nessas condições, os EPIs não neutralizam o perigo à vida e à integridade física do trabalhador. A propósito: STJ, AgRg no AREsp 143834/RN, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.6.2013; e TRF/3a Região, ApCiv 5017068-59.2022.4.03.6183, Décima Turma, Relatora RAECLER BALDRESCA, DJEN 30.4.2024.

Ademais, insta salientar que o reconhecimento de atividade especial em razão de exposição do segurado a altas tensões elétricas, tendo em vista a periculosidade, independe de exposição durante toda a jornada de trabalho, uma vez que a mínima exposição enseja potencial risco de morte do trabalhador, de modo que mesmo a exposição intermitente caracteriza a especialidade da atividade. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO

(omissis)

III - Em se tratando de exposição a altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

IV - O artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosa).

V - Tendo em vista que a atividade profissional desempenhada pelo autor o expunha de forma habitual e permanente à tensão elétrica acima de 250 volts, mantidos os termos da decisão agravada que reconheceu o exercício de atividade especial por risco à integridade física do requerente, agente nocivo previsto no código 1.1.8 do Decreto 53.831/64.

(omissis)"

(TRF/3a Região, AC 0035340-68.2014.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, e-DJF3 3.6.2015).

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

(omissis)

10. Apelação da parte autora provida."

(Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP 0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. ELETRICISTA. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250V. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. O reconhecimento da natureza especial das atividades decorre da comprovação de que o segurado esteve submetido a tensões elétricas superiores a 250V e não em virtude da periculosidade do exercício da profissão de vigilante, razão pela qual há de ser rejeitado o pedido de sobrestamento formulado pela autarquia previdenciária.

(omissis)

8. No caso dos autos, a autarquia previdenciária, na via administrativa, reconheceu a natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 05.10.1992 a 05.03.1997, de 19.11.2003 a 31.12.2004 e de 01.01.2006 a 12.11.2019 (ID 312570310 – págs. 282/284 e ID 312570311 – págs. 23/27). Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 06.03.1997 a 18.11.2003 e de 01.01.2005 a 31.12.2005, acolhidos pela sentença recorrida. Ocorre que, nos intervalos mencionados, a parte autora, no exercício das atividades de eletricista, conforme perfil profissiográfico previdenciário – PPP (ID 312570309 – págs. 25/33), esteve exposta a tensão elétrica superior a 250V (duzentos e cinquenta volts), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64. Anote-se que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica “(AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016)”. Ainda, observo que, em se tratando do agente de risco eletricidade, a intermitência não afasta a especialidade da atividade desempenhada.

(omissis)

19. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002460-84.2022.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 27/03/2025, DJEN DATA: 31/03/2025)

Consigno, por fim, a tese firmada por ocasião do julgamento do PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405/RN, atinente ao Tema TNU n. 210:

“Para aplicação do artigo 57, § 3.o, da Lei n. 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.”

Confira-se, por oportuno, ementa do acórdão embargado:

""DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AGENTE ELETRICIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer o caráter especial dos períodos de 3.12.1998 a 2.2.2001, 16.8.2007 a 4.2.2010 e 11.2.2010 a 18.12.2018, fazendo jus à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem aplicação do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo (18.12.2018) e negou provimento à apelação do INSS, determinando, ainda, a imediata implantação do benefício

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: alegada impossibilidade de reconhecimento da especialidade no período de 11.2.2010 a 18.12.2018 por exposição a agente perigoso (eletricidade) a partir da vigência do Decreto n. 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apreciação do presente agravo interno segundo as disposições constantes do Código de Processos Civil, consideradas as disposições do artigo 932 c.c. artigo 1.021 do CPC.

4. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme artigo 201, § 7o, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n. 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do artigo 201 da Constituição da República, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido artigo 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da Emenda Constitucional n. 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos artigos 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável.

5. A legislação aplicável para a caracterização da atividade especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

6. Está consolidado o entendimento de que a exposição do trabalhador ao agente agressivo eletricidade, com tensão acima de 250 volts, de forma habitual e permanente, enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho, e de que, nessas condições, os EPIs não neutralizam o perigo à vida e à integridade física do trabalhador.

7. É possível o reconhecimento de tempo de serviço especial após 5.3.1997 com base na exposição habitual à eletricidade, mesmo após a retirada do agente dos decretos regulamentares, desde que comprovada a periculosidade. A exposição a tensões elétricas elevadas, ainda que eventual, caracteriza periculosidade suficiente para a concessão de tempo especial, diante do risco potencial de morte.

8. Os argumentos deduzidos no recurso não infirmam as razões de decidir adotadas no provimento jurisdicional impugnado, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não provido.

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional n. 20/1998; Emenda Constitucional n. 103/2019; Decreto n. 53.381/1964, item 1.1.8

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, AgReg no REsp n. 1.168.455, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.6.2012;

STJ, Primeira Seção, REsp 1.306.113, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 7.3.2013;

STJ, Primeira Turma, AgReg no AREsp n. 143.834-RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 25.6.2013. (grifei).""

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997. Assentou-se que embora os decretos regulamentares posteriores tenham deixado de mencionar expressamente a eletricidade no rol de agentes nocivos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que o referido rol possui caráter meramente exemplificativo, sendo possível o enquadramento da atividade como especial sempre que demonstrada a efetiva exposição a agente prejudicial à saúde ou à integridade física do trabalhador.

Constatou-se que a exposição habitual e permanente, ou intermitente quando inerente à função, a tensões elétricas superiores a 250 volts configura atividade perigosa, em razão do risco potencial à vida e à integridade física do trabalhador. A decisão alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a eletricidade como agente perigoso apto a ensejar o reconhecimento do tempo especial, mesmo após o Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada a exposição por meio de prova técnica idônea, afastando-se a neutralização do risco pelo uso de equipamentos de proteção individual.

Também foi devidamente enfrentado o argumento relativo ao pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre esse ponto, o acórdão esclareceu que o referido recurso paradigma trata especificamente da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante em razão da periculosidade inerente ao exercício dessa profissão, matéria que envolve discussão acerca da eventual extensão do enquadramento previsto para determinadas categorias profissionais. Assim, concluiu-se que a controvérsia submetida à apreciação do STF naquele precedente possui natureza distinta da discutida nos presentes autos, nos quais se examina a exposição do segurado a agente perigoso específico — eletricidade em alta tensão — no exercício de atividades técnicas de manutenção.

Dessa forma, o acórdão entendeu que não há identidade entre as questões jurídicas discutidas, tampouco relação de prejudicialidade que justifique a suspensão do processo com fundamento nos arts. 313, V, “a”, ou 1.030, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se que a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência infraconstitucional. Assim, concluiu-se pela inaplicabilidade do precedente invocado e pela desnecessidade de suspensão do processo, com regular prosseguimento do julgamento.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada por esta Turma, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Diante desse quadro, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias devolvidas à apreciação desta Turma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a integração pretendida.

Frisa-se que eventual reiteração de embargos de declaração com o propósito de rediscutir a matéria e sem a demonstração objetiva do vício a ser sanado importará em condenação da parte embargante em multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do §2.o do artigo 1.026 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. PERÍODO POSTERIOR A 5.3.1997. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.209 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido em 11.2.2026 que, ao apreciar agravo interno da autarquia previdenciária, manteve decisão que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 3.12.1998 a 2.2.2001, 16.8.2007 a 4.2.2010 e 11.2.2010 a 18.12.2018, determinando ao INSS concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem aplicação do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo (18.12.2018).

A autarquia sustenta omissão quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade em período posterior a 5.3.1997 e requer o sobrestamento do processo até o julgamento do RE n. 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF), além de prequestionar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997 e quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997, assentando que o rol de agentes nocivos previsto nos regulamentos possui caráter exemplificativo, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição habitual a tensão elétrica superior a 250 volts, ainda que intermitente, uma vez que o risco potencial à vida caracteriza atividade perigosa e não é neutralizado pelo uso de equipamentos de proteção individual.

O pedido de sobrestamento também foi analisado, tendo sido rejeitado em razão da ausência de identidade entre a controvérsia dos autos e o Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, que trata do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante por periculosidade.

Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade em período posterior ao Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada a exposição habitual a tensão superior a 250 volts.

O Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, relativo à atividade de vigilante, não justifica o sobrestamento de processo que discute especialidade decorrente de exposição à eletricidade.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201, § 7o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57, § 3o; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2o, 313, V, “a”, e 1.030, III; Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.8; Emenda Constitucional n. 20/1998; Emenda Constitucional n. 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022; STJ, AgReg no REsp 1.168.455, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 28.6.2012; STJ, REsp 1.306.113, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7.3.2013; STJ, AgRg no AREsp 143.834/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.6.2013; TRF 3a Região, ApCiv 5001976-51.2022.4.03.6115, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, DJEN 18.6.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5017068-59.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, DJEN 30.4.2024; TRF 3a Região, AC 0035340-68.2014.4.03.9999, rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, e-DJF3 3.6.2015; TRF 3a Região, ApCiv 0001310-21.2015.4.03.6103, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 17.4.2018; TRF 3a Região, ApCiv 5002460-84.2022.4.03.6109, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 27.3.2025; TNU, PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405/RN, Tema 210.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão